Tribunal: TJDFT
Processo: 0714098-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Apelação cível. Concurso público. Valor da causa. Vagas reservadas negros e pardos (Lei 12.990/14). Características fenotípicas. Procedimento de Heteroidentificação. Candidato eliminado.
1. A anualidade remuneratória do cargo em disputa não se presta para orientar o valor da causa, considerando que a demanda impugna apenas o resultado de uma das fases do certame que, se ultrapassada, não implicará automática aprovação ao final. Por estimativa, fixa-se o valor da causa em R$ 10.000,00.
2. Compete ao Judiciário o controle da legalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público.
3. A decisão administrativa que excluiu o candidato da lista de cotistas foi fundamentada, com a especificação dos caracteres fenotípicos observados. A perícia realizada em Juízo enquadrou o apelante no fototipo III da Escala de Fitzpatrick, classificação mais próxima ao fototipo branco.
4. A aprovação em outros certames em vaga reservada a negros e pardos não se sobrepõe à prova pericial produzida.